Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo DF, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal. A parte autora alega contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes aos exercícios de 2005, 2006, 2008 e 2016. Em síntese, assevera a ocorrência de suspensão da prescrição e transgressão ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. O Distrito Federal alega contradição sob a fundamentação de que não há causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, bem como obscuridade e contradição pela não demonstração de qual ato ensejou a interrupção ou renúncia da prescrição.
2. Recursos próprios e tempestivos.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
4. Em relação aos embargos opostos pelo DF, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a prescrição, não assiste razão ao embargante, tendo em vista que o julgamento do acórdão foi exatamente nesses termos, não existindo, portanto, nenhum vício a ser sanado.
5. Outrossim, quanto aos embargos da parte autora, não há contradição no item 4 do acórdão, porquanto a parte embargante/autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo ou interruptivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32). A pretensão foi baseada em documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que apontaram haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documentos estes emitidos diante do dever legal de transparência e que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1.109/STJ).
6. Ademais, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo consubstanciado em uma manifestação escrita da autora, com a sua assinatura física ou digital, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
7. Ainda, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no tema 1.109.
8. Neste cenário, pretende a parte autora/embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. Ademais, trata-se de embargos com a finalidade de prequestionamento, o que não é cabível âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, FONAJE).
9. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.